Tribunal: TJES
Processo: 5002133-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002133-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IZABELLA VICENTE FONTANA
AGRAVADO: JOICE JANAINA VIEIRA CAMPOS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002133-62.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: IZABELLA VICENTE FONTANA

AGRAVADA: IZABELLA VICENTE FONTANA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por IZABELLA VICENTE FONTANA contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Comarca de Iconha, constante do id 11830599 dos autos eletrônicos de origem, que, nos autos da “ação de interdito proibitório” (processo n°. 5000032-80.2022.8.08.0023), deferiu a antecipação de tutela requerida pela Agravada.

Pelas razões recursais constantes no id 2296263, aduz a Agravante, em síntese, que o contrato de locação firmado pela Agravada com terceiro (sua avó) seria inexistente ou nulo, eis que teria adquirido o imóvel de seus avós em 2018, sendo, portanto, sua real possuidora.

Pelas contrarrazões constantes do id 2331767, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Determinei, pelo despacho id 2325969, a intimação da Agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, sobrevindo a manifestação id 2362994.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 20 de Julho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002133-62.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: IZABELLA VICENTE FONTANA

AGRAVADA: JOICE JANAINA VIEIRA CAMPOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por IZABELLA VICENTE FONTANA contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Comarca de Iconha, constante do id 11830599 dos autos eletrônicos de origem, que, nos autos da “ação de interdito proibitório” (processo n°. 5000032-80.2022.8.08.0023), deferiu a antecipação de tutela requerida pela Agravada.

Pelas razões recursais constantes no id 2296263, aduz a Agravante, em síntese, que o contrato de locação firmado pela Agravada com terceiro (sua avó) seria inexistente ou nulo, eis que teria adquirido o imóvel de seus avós em 2018, sendo, portanto, sua real possuidora.

Pelas contrarrazões constantes do id 2331767, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Determinei, pelo despacho id 2325969, a intimação da Agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, sobrevindo a manifestação id 2362994.

Pois bem.

Ab initio
, diante da documentação constante do id 2362994, defiro a gratuidade de justiça requerida pela Agravante.

Muito embora a Agravante aduza ser a legítima possuidora do imóvel, compulsando, detidamente, os autos, tal circunstância não restou suficientemente demonstrada nos autos.

Isso porque muito embora a Agravante tenha acostado aos autos “contrato de compra e venda” que teria sido, em tese, firmado com seus ascendentes (id 2296269) 15.03.2018, observa-se que o reconhecimento de firma apenas foi realizado em 17.03.2022.

Além disso, não se pode desprezar a circunstância de que, segundo se alega (e não foi controvertido pela Agravante), a Agravada está na posse do imóvel desde agosto de 2020, de modo que a Agravante apenas opôs resistência à permanência da Agravada no imóvel após mais de um ano e meio de vigência de contrato, já que a notificação extrajudicial apenas foi remetida em janeiro de 2022, consoante se extrai do id 2296271.

Por fim, a Agravada aduz ainda a existência de indícios de demência senil no ascendente (avô) da Agravante, circunstância que tornaria necessária a dilação probatória em torno da regularidade da avença realizada entre esta (a Agravante) e seus ascendentes (avós), razão pela qual a controvérsia dos autos deverá ser objeto de instrução probatória a ser realizada perante o MM. Juiz de Direito
a quo
.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão recursal deduzida pela Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - sessão 09/08/2022

Acompanhar. Sessão Dia 09/08/2022.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002133-62.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: IZABELLA VICENTE FONTANA

AGRAVADA: JOICE JANAINA VIEIRA CAMPOS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
D
ES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante IZABELLA VICENTE FONTANA e Agravada IZABELLA VICENTE FONTANA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.